Tribunal: TJPA
Processo: 0818038-84.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818038-84.2024.8.14.0401

APELANTE: JEAN KLEIBE BAIA

APELADO: WANESSA KAROLINNE BAIA DA ENCARNACAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA. TUTELA INIBITÓRIA. TEMA REPETITIVO 1.249 DO STJ. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS ENQUANTO PERSISTIR A SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, irmã do recorrente, em contexto de violência doméstica e familiar, após relato de agressão física e ameaças de morte. O apelante não impugna a concessão das medidas, mas requer a fixação de prazo de vigência ou, subsidiariamente, a determinação de reavaliação periódica obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem ter prazo determinado de vigência ou reavaliação periódica obrigatória; e (ii) estabelecer se a manutenção das medidas por tempo indeterminado, condicionada à persistência da situação de risco, está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ reconhece que as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e satisfativa, não se subordinando a prazo previamente estabelecido.

A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da vítima, não sendo admitida sua extinção automática pelo simples decurso do tempo.

A fixação de prazo determinado para vigência ou renovação periódica obrigatória mostra-se incompatível com a orientação consolidada pelo STJ, que exige demonstração concreta da alteração das circunstâncias que justificaram a proteção.

As medidas protetivas possuem natureza jurídica distinta das cautelares penais tradicionais, razão pela qual não se aplica, por analogia, a revisão nonagesimal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP para a prisão preventiva.

A legislação já prevê mecanismo adequado para controle da subsistência das medidas, permitindo sua revogação, substituição ou modificação sempre que demonstrada alteração do contexto de risco, mediante provocação das partes ou apreciação judicial fundamentada.

A proximidade física entre as partes, que residem em casas distintas situadas no mesmo terreno, e a ausência de elementos que evidenciem a cessação do risco justificam a manutenção das medidas protetivas concedidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza jurídica de tutela inibitória e permanecem vigentes enquanto subsistir a situação de risco à ofendida.

A revogação ou modificação das medidas protetivas exige demonstração concreta da alteração das circunstâncias fáticas que motivaram sua concessão.

As medidas protetivas de urgência não se submetem à revisão periódica obrigatória prevista para a prisão preventiva no art. 316, parágrafo único, do CPP.

A ausência de prazo determinado para vigência das medidas protetivas não configura ilegalidade quando sua manutenção está condicionada à persistência do risco à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 19, § 6º; CPP, art. 316, parágrafo único; CPP, art. 201, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, AgRg no HC 822.834/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto da relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JEAN KLEIBE BAIA
apela da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
que manteve, por prazo indeterminado, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, deferidas em favor de
W. K. B. DA E.
(ID 29394232).

O apelante pleiteia a reforma da sentença, arguindo a necessidade
de
fixação de prazo determinado
para a vigência das medidas protetivas ou, subsidiariamente, o estabelecimento de mecanismo de
reavaliação periódica
que não ultrapasse 90 dias. Caso indeferido, que o prazo de realização não ultrapasse 06 meses (ID 29394234).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida (ID 29394243).

A Promotoria de Justiça, em 1o grau, manifestou-se, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 29394246).

Remetidos os autos à segunda instância, a
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório. Com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Destaco que as razões recursais encontram grafadas como o nome da parte requerente das medidas, no entanto, pelo princípio da instrumentalidade das formas recebo o recurso em nome de
JEAN KLEIBE BAIA.

1. DOS FATOS E DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Extrai-se dos autos, especificamente do Boletim de Ocorrência e dos termos de declarações prestados à autoridade policial, que no dia
02.09.2024
, por volta das 14h, a apelada, Sra.
W. K. B. DA E.
, foi agredida fisicamente por seu irmão, o apelante Jean Kleibe Baia. Segundo o relato, após uma discussão, o recorrente desferiu uma
"copada na cabeça"
da vítima e proferiu ameaças de morte, afirmando:
"Vou te furar com uma chave de fenda e vou tocar fogo na tua casa"
.

Em seu interrogatório policial, o apelante negou as agressões físicas, alegando que a irmã possui transtorno bipolar e que a discussão ocorreu porque ela deixou o filho dela de dois anos com o declarante e chegou só por volta das 13h30, impedindo-o de comparecer ao trabalho, que por esse fato começaram a discutir e trocar ofensas mútuas; mas não a ameaçou e nunca agrediu a irm, apesar dos frequentes desentendimentos entre ambos. Acrescentou que sua irmã seria usuária de drogas e que costuma reunir-se em sua residência com outras pessoas para consumo de entorpecentes.

2.
DO MÉRITO: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS

As teses recursais da defesa concentram-se exclusivamente na duração e na necessidade de reavaliação periódica das medidas protetivas de urgência, sem impugnar propriamente a concessão das medidas em favor da ofendida.

No mérito, sustenta que a sentença, ao estabelecer que as medidas permanecerão vigentes enquanto persistir a situação de risco, sem fixar prazo para reavaliação, acaba por criar uma restrição potencialmente perpétua aos direitos do apelante. Argumenta que o art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha não autoriza a eternização das medidas, mas apenas sua manutenção enquanto efetivamente demonstrada a situação de risco.

Requer, ao final, a reforma da sentença para fixar prazo de vigência das medidas protetivas, com posterior intimação da vítima para manifestação sobre eventual prorrogação ou, subsidiariamente, a
manutenção das medidas por prazo indeterminado, mas com reavaliação obrigatória a cada 90 dias ou, alternativamente, a fixação de revisão em prazo não superior a 6 meses.

A
tese defensiva parte de uma premissa que já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça: a de que as medidas protetivas não podem subsistir indefinidamente.

Ocorre que o Tema 1.249 consolidou entendimento em sentido diverso, reconhecendo que as medidas protetivas possuem natureza inibitória e satisfativa, não se submetendo a prazo predeterminado, permanecendo vigentes enquanto persistir a situação de risco à vítima.

A
lém disso, a própria sentença observou rigorosamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao consignar que as medidas permanecerão em vigor
"enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida"
, condicionando sua revogação à demonstração de alteração das circunstâncias fáticas que justificaram sua concessão.

Quanto ao pedido principal de fixação de prazo de vigência, não assiste razão ao apelante. O Tema Repetitivo 1.249 fixou expressamente que a revogação ou modificação das medidas protetivas exige demonstração concreta da mudança do quadro de risco, não sendo possível sua extinção automática pelo simples decurso do tempo. Assim, a imposição de um prazo pré-fixado, com cessação automática ou necessidade de renovação periódica, mostra-se incompatível com o entendimento atualmente adotado pelos Tribunais Superiores.

Também não prospera o pedido subsidiário de revisão obrigatória a cada 90 dias por analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP. Isso porque o próprio STJ, ao julgar o Tema 1.249, destacou que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha possuem natureza jurídica distinta das cautelares penais tradicionais, não se sujeitando ao mesmo regime jurídico da prisão preventiva. A revisão nonagesimal prevista para a prisão cautelar decorre da excepcional gravidade da restrição à liberdade de locomoção, circunstância que não se confunde com as medidas protetivas de urgência, cujo fundamento é a tutela preventiva da integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica.

De igual modo, não se verifica qualquer ilegalidade na ausência de determinação de audiências periódicas, intimações sucessivas da vítima ou outras formas de monitoramento judicial sugeridas pela defesa. A legislação vigente já prevê mecanismo adequado para controle da subsistência das medidas, permitindo sua revogação, substituição ou modificação sempre que demonstrada alteração do contexto de risco, mediante provocação das partes ou apreciação judicial fundamentada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA DESVINCULADA DE INQUÉRITOS OU PROCESSOS CÍVEIS OU CRIMINAIS. PERIODICIDADE NOS MOLDES DO ART. 316 DO CPP. GARANTIA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado processo. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito.
2. A Terceira Seção desta Corte, em recente julgado, compreendeu que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. 3. A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado. 4. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. 5. Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. 6. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP. 7. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) - Destaquei

A sentença recorrida, pois, encontra-se em plena consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249, segundo a qual as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e devem perdurar enquanto subsistente a situação de risco à ofendida.

No caso concreto, considerando a proximidade física entre as partes, que residem em casas distintas localizadas no mesmo terreno, bem como a inexistência de elementos aptos a demonstrar a cessação do risco que motivou a concessão da tutela protetiva, revela-se adequada e proporcional a manutenção das medidas impostas.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que deferiu as medidas protetivas por tempo indeterminado enquanto perdurar o risco.

É como voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargadora Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 02/07/2026